Tribunal: TJDFT
Processo: 0764185-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA. COMPRA DIRETA COM O ANUNCIANTE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais que objetivam a condenação da parte requerida na indenização pelos danos materiais no valor de R$ 9.374,56, bem como pelos danos morais sofridos. Em suas razões recursais, sustenta culpa exclusiva dos requeridos pela fraude de que foi vítima, alegando que as empresas recorridas não adotaram precauções na abertura das contas bancárias utilizadas pela fraudadora nem mesmo na desativação dessas contas. Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante o pedido de gratuidade da Justiça ora concedido por estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do benefício (ID 61583652). As contrarrazões foram apresentadas (ID 61583654 e 61583655).
3. Na origem, relata o requerente que foi vítima de um golpe virtual em razão da falha na prestação dos serviços prestados pela parte requerida, cuja responsabilidade é objetiva. Relata que adquiriu três aparelhos celulares por meio da plataforma da primeira requerida e que, por ocasião de um erro identificado no pagamento, optou por realizar a transferência bancária diretamente para a vendedora anunciante na mesma plataforma. Narra que, após o pagamento do valor total e ultrapassado o prazo para a entrega do bem, não recebeu os aparelhos celulares. Sustenta que é de responsabilidade dos recorridos a reparação pelos danos sofridos, ao argumento de que houve facilitação da ocorrência de fraudes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso em análise, extrai-se dos documentos acostados aos autos que o recorrente, utilizando o serviço oferecido pela recorrida de intermediação de compra e venda de produtos, adquiriu aparelhos celulares e logo após solicitou o cancelamento das operações e o reembolso dos valores (ID 61583620, pág. 10-12). Verifica-se, ainda, que, em seguida, ele entrou em contato com a vendedora cadastrada na plataforma, passando a negociar diretamente com ela (ID 61583566), ocasião em que foram repassadas a ela várias transferências bancárias (ID 61583565).
6. É fato incontroverso nos autos, portanto, e admitido pelo próprio recorrente, que realmente realizou tratativas por conversas diretamente com a vendedora pelo whatsapp, sendo certo que concretizaram a venda dos produtos. Por outro lado, restou demonstrado pela recorrida que a conduta do recorrente contrariou os termos e condições para a realização de compras no seu espaço virtual (ID 61583621).
7. Desse modo, conclui-se que o recorrente, ao não observar as cláusulas estabelecidas para o uso da plataforma, passando a negociar diretamente com a vendedora cadastrada, agiu com negligência, sem o devido cuidado que lhe é devido, pois as regras contidas no site são claras e determinam que o usuário deve utilizar-se exclusivamente da plataforma na negociação de compra e venda dos produtos adquiridos.
8. Preceitua o artigo 14, §3o, do CDC que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, diante da farta informação contida no contrato de adesão aos serviços, especificando regras e procedimentos para utilização da plataforma, além das regras de segurança constantes do site, verifica-se que inexiste ato ilícito praticado pela recorrida e sim culpa exclusiva do consumidor que negociou a compra dos produtos fora da plataforma.
9. Não há dúvidas de que, ao desrespeitar as normas contratuais pré-estabelecidas quanto às regras de segurança, a parte autora contribuiu para os danos sofridos. A fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele oferecido pela plataforma rompe o nexo de causalidade, afastando qualquer responsabilidade da empresa recorrida (REsp 1880344 SP, Ministra Relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 9/3/2021).
10. Por fim, não há que se falar em culpa das recorridas pelos prejuízos sofridos por não terem supostamente adotado cautela tanto no cadastro da vendedora na plataforma digital quanto na abertura de conta corrente junto à instituição bancária. Inexiste responsabilidade das empresas pela conta da usuária que posteriormente a utilizou para receber valores oriundos de golpe se a venda foi realizada fora da plataforma digital e se não havia nenhum indício, pela instituição financeira, de que a transação bancária era fraudulenta, suspeita ou irregular.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará o recorrente vencido com as custas processuais e honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.